Tribunal: TJDFT
Processo: 0730051-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730051-44.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TAYARA BALBINO DE AVELAR AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por TAYARA BALBINO DE AVELAR, contra a decisão ID origem 204486004 , proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação n. 0729457-27.2024.8.07.0001, movida em face do AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com pedido de tutela de urgência proposta por TAYARA BALBINO DE AVELAR em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. A autora alega que é contratante do plano de saúde oferecido pela parte ré, estando em dia com suas obrigações financeiras. Aduz que foi diagnosticada com Disfunção Temporo-Mandibular (CID K07.6) e com Afecção Inflamatória dos Maxilares (CID:K10.2) e que, para tratamento das patologias, o médico prescreveu o procedimento cirúrgico buco maxilar de Viscossuplementação na Articulação Temporomandibular (ATM) em caráter de urgência, devido às fortes dores e incômodos que a acometem. Argumenta que foram solicitados os seguintes procedimentos e materiais ao plano: Procedimentos: i) 30713137 – Punção articular diagnostica ou terapêutica (infiltração de ácido hialurônico) – orientada por método de imagem da ATM (E/D) (2x); ii) 30208149 – Tratamento cirúrgico ou artroplastia para luxação da articulação temporomandibular por artroscopia (E/D) (2x); iii) 20103140 – Bloqueio fenólico com toxina botulínica. Materiais: i) 01 kit p/ artroscopia e sutura de disco delta premium; i) 01 ponteira flashcut; ii) 200 ui toxina botulínica (consignado do hospital); iii) 04 ml de ácido hialurônico (consignado do hospital). Sustenta que, para garantir o melhor resultado da cirurgia, o profissional indicou, ainda, 3 fornecedores para compra dos materiais cirúrgicos. Afirma que a ré autorizou parcialmente o procedimento cirúrgico de Viscossuplementação na Articulação Temporomandibular (ATM), pois, além de não ter autorizado a totalidade dos procedimentos, foram autorizados instrumentos cirúrgicos diversos dos que constam no relatório e de fornecedor diverso do indicado pelo cirurgião. Informa que abriu reclamação na ANS e, em resposta, a ré instaurou junta médica, sendo que o médico desempatador concordou o posicionamento do plano, mantendo a autorização parcial dos procedimentos e materiais indicados pelo plano. Requer: “(i) O deferimento da liminar consistente em determinar ao plano o cumprimento da obrigação de fazer para autorizar e custear o procedimento cirúrgico buco maxilar de Viscossuplementação na Articulação Temporomandibular (ATM), nos moldes do relatório médico (doc. 06), incluindo todos os procedimentos e materiais cirúrgicos nas marcas informadas pelo médico da requerente, sob pena de aplicação de multa astreintes no importe de R$ 5.000,00 limitado a R$ 50.000,00;” É o relatório. Decido. O artigo 6a da RN424, DE 26 DE JUNHO DE 2017 da ANS, que assim dispõe: Art. 6o As operadoras devem garantir, em situações de divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto, a realização de junta médica ou odontológica, com vistas a solucionar referida divergência quanto ao procedimento indicado. A junta em comento é formada por três profissionais, quais sejam,o assistente (médico da autora), o da operadora e o desempatador, nos termos do §1o da referida Resolução. Conforme documento de Id. n. 204470205 juntado ao processo, se verifica que a requerida, à primeira vista, seguiu corretamente o que prevê a referida Resolução. Ante a divergência de opiniões, formou a junta médica, sendo que o desempatador deu parecer favorável à operadora no tocante à negativa dos procedimentos/itens listados pela parte autora em sua petição inicial. Destaque-se que o parecer do desempatador deve ser acatado para fins de observância da cobertura assistencial, conforme dispõe o artigo 6o, §4o da norma em discussão. Diante desses fatos, não se vislumbra, em cognição sumária, ilegalidade na conduta da parte requerida. Eventual incorreção das conclusões a que chegou a junta não pode ser verificada de plano, tratando-se de matéria eminentemente técnica. É de se ressaltar, ainda, que o plano de saúde não está obrigado a adquirir os materiais dos fornecedores indicados pelo médico assistente. Ausente, portanto, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado pela autora, razão pela qual INDEFIRO a tutela de urgência. Nas razões recursais, o agravante aduz que, após a realização de diversos exames (Id. 204470218), a agravante fora diagnosticada com a patologia denominada Disfunção TemporoMandibular (CID K07.6), popularmente conhecida como Bruxismo e com Afecção Inflamatória dos Maxilares (CID:K10.2) (Id. 204470201). Para tratamento das patologias, o médico prescreveu o procedimento cirúrgico buco maxilar de Viscossuplementação na Articulação Temporomandibular (ATM) em caráter de urgência, devido às fortes dores e incômodos que acometem a agravante. Alega a agravante que há tempos, convive com insistentes fortes dores de cabeça e dificuldade quando da mastigação de alimentos. Além disso, a agravante convive com incômodos decorrentes de movimentos involuntários mandibulares e travares da boca, quais sejam eles, ranger e travar excessivamente os dentes durante o dia e, também no período noturno. Salienta que esses movimentos involuntários mandibulares ocasionam dores na região bucal, irradiando para a região pré-auricular (próximo a orelha). Afirma que a falta de tratamento levará ao desgaste acentuado na cartilagem articular da agravante, acelerando o processo degenerativo da articulação mandibular, piorando seu quadro clínico. Esclarece que o procedimento cirúrgico buco maxilar de Viscossuplementação na Articulação Temporomandibular (ATM) ocorre do seguinte modo: i) O profissional de saúde realiza um lise e lavagem da articulação temporo-mandibular por vídeo (artroscopia), troca de exudatos inflamatórios, além de cauterização de sinovites, liberação discal e muscular através da miotomia e capsulotomia; ii) Além disso, realiza-se manipulação discal, remoções de adesões e aderências, para, ao final, ocorrer a vicossuplementação com ácido hialurônico E, diante das diversas complexidades, para realização da cirurgia indicada, são necessários serem realizados os seguintes procedimentos e materiais (Id. 204470201). PROCEDIMENTOS i) 30713137 – Punção articular diagnostica ou terapêutica (infiltração de ácido hialurônico) – orientada por método de imagem da ATM (E/D) (2x); ii) 30208149 – Tratamento cirúrgico ou artroplastia para luxação da articulação temporomandibular por artroscopia (E/D) (2x); iii) 20103140 – Bloqueio fenólico com toxina botulínica. MATERIAIS i) 01 kit p/ artroscopia e sutura de disco delta premium; ii) 01 ponteira flashcut; iii) 200 ui toxina botulínica (consignado do hospital); iv) 04 ml de ácido hialurônico (consignado do hospital). Registra que o profissional de saúde indicou 3 fornecedores para compra dos materiais cirúrgicos e que, no relatório médico, o profissional de saúde justifica, um a um, o porquê está solicitando cada um dos procedimentos e materiais (Id. 204470201). Alega que a agravada autorizou parcialmente os procedimentos e recusou totalmente os materiais, permitindo materiais diversos dos que constam no relatório médico e, ainda, de fornecedor diverso do indicado pelo médico. Afirma que não se trata de cirurgia de caráter eletivo, conforme consta da negativa da agravante, mas de procedimento que precisa ser realizado de forma urgente, ante à possibilidade de piora do quadro clínico da agravante. Nesse contexto, sustenta ser inequívoca a necessidade de autorização imediata da cirurgia prescrita, por haver expressa indicação que a situação do risco de lesões irreparáveis à requerente, não havendo substrato fático-jurídico a negativa emitida pela agravada. Quanto à probabilidade do direito, defende que esta resta demonstrada porque não cabe ao plano negar tratamentos prescritos para serem realizados em caráter de urgência. Preparo recolhido – Id. 61817209. Tutela antecipada deferida por meio da decisão de Id. 62072066. Comunicação de prolação de sentença pelo Juízo de origem – Id. 62109420. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que foi prolatada sentença no dia 10/10/2024 (ID 213934115), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pleitos iniciais. Nesse contexto, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão denegatória/concessiva de liminar. No mesmo sentido, já decidi anteriormente: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. 1. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão do pedido de tutela de urgência. 2. A cognição superficial, própria das tutelas provisórias de urgência, não suplanta a cognição exauriente da sentença. 3. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1931063, 07246359520248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no DJE: 17/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, forçoso reconhecer que o provimento jurisdicional na de origem, torna prejudicada a análise do mérito agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 15 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator